Tribunal: STF
Processo: RE 394516
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM PARA QUE AGUARDE O JULGAMENTO DO TEMA 372 DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 609.096-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. ACOLHIMENTO, EM PARTE, DOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 609.096-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, tema 372), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes recursos. 



    2. De outro lado, no que toca à alegação da União acerca da controvérsia atinente ao aumento da alíquota da COFINS pela Lei 9.718/1998, tratada no AI 715.423, não há qualquer omissão a ser suprida, pois essa matéria é estranha ao presente caso. 



    3. Dois embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, para determinar a devolução dos autos à origem para que aguarde o julgamento do Tema 372 da repercussão geral unicamente em relação à incidência do PIS sobre valores que não decorram da venda de produtos e da prestação de serviços.